Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO O agravante se insurgiu em face á suposta decisão que teria invertido o ônus da prova. Porém, em consulta aos autos principais, não se verifica qualquer decisão acerca do tema ora impugnado. Desta forma, ante eventual falta de interesse recursal, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403